Tribunal: STF
Processo: RE 94938
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA COM BASE NA SÚMULA 266 DO STF.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO SEQUER COM RELAÇÃO AO
ASPECTO DO PRAZO DE DECADENCIA. ADEMAIS, NÃO SE ATACA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO O FUNDAMENTO BASICO DA CARÊNCIA - O DESCABIMENTO DO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE -, FUNDAMENTO ESSE QUE, POR
SER SUFICIENTE DE PER SI, TERIA TAMBÉM DE SER IMPUGNADO COMO
RESSALTA DA SÚMULA 283 DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.